Tribunal: TJPA
Processo: 0801541-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801541-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMANOEL DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Prisão preventiva. Fundamentação genérica. Ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Paciente primário e com condições pessoais favoráveis. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de EMANOEL DA SILVA E SILVA, escrivão da Polícia Civil, preso em flagrante em 22/12/2024 e posteriormente submetido à prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal).

2. A defesa alega negativa de autoria, insuficiência de provas, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há justificativa concreta para a sua manutenção, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do delito e o uso de arma de fogo, sem demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. A ausência de fundamentação concreta viola os princípios constitucionais da motivação e da proporcionalidade, conforme disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 315 do Código de Processo Penal.

6. O paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis, circunstâncias que, aliadas à inexistência de fundamentação idônea da prisão preventiva, autorizam a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento de que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando demonstrada a sua real necessidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para determinar a imediata soltura do paciente, com a retirada de sua arma de fogo e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem impostas pelo Juízo de primeiro grau, excetuado o arbitramento de fiança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
concedê-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
EMANOEL DA SILVA E SILVA
,
preso no dia 22/12/2024, indiciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação Penal nº 0800841-86.2024.8.14.0023.

Alega, fundamentalmente, a) negativa de autoria e insuficiência de provas e de materialidade; b) falta de fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; d) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, a liberdade provisória com aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente EMANOEL DA SILVA E SILVA está sendo acusado da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, preso em flagrante no dia 22/12/2024, sendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte.

Verifica-se que o crime ocorreu em um posto de combustível, por volta das 4h da manhã no Município de Irituia, quando o coacto chegou em um veículo HONDA CIVIC, de cor prata e, utilizando uma arma de fogo como ameaça, constrangeu a vítima e abasteceu R$ 200,00 (duzentos reais) de combustível, obtendo vantagem econômica indevida.

Em seguida, subtraiu R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) em dinheiro do bolso da vítima, e, ainda, efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao chão.

O coacto estando visivelmente embriagado, entrou no carro e dirigiu no sentido São Miguel do Guamá/PA. Após a comunicação do ocorrido à autoridade policial, por volta das 07:30 h, ele foi encontrado em frente a sua residência, dormindo no interior do veículo.

Vale ressaltar que o paciente é escrivão da polícia civil, lotado na Delegacia de Marudá/PA. Em seu interrogatório policial, alegou ter consumido muita bebida alcoólica no dia anterior e não se recordava do que teria ocorrido na madrugada, além disso, houve a devolução dos valores subtraídos pelo coacto.

Eis o resumo dos fatos.

A decisão que decretou a prisão preventiva, embora tenha mencionado a garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime e do uso de arma de fogo, não apresenta fundamentação concreta e individualizada que justifique a necessidade da medida extrema. A mera alegação da gravidade abstrata do delito, sem demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, é insuficiente para sustentar a prisão preventiva. A ausência de fundamentação concreta configura violação aos princípios constitucionais da motivação e da proporcionalidade. (Art. 93, IX, da CF e Art. 315 do CPP).

O paciente, conforme os autos, é primário, possuindo condições pessoais favoráveis. A decisão judicial não demonstrou a impossibilidade de se substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, como o monitoramento eletrônico e a entrega da arma de fogo. A manutenção da prisão preventiva, nessas circunstâncias, é desproporcional e configura constrangimento ilegal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, apenas cabível quando demonstrada a sua real necessidade, com fundamentação concreta e individualizada, não se trata do caso em exame.

Diante do exposto, este Relator manifesta-se pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela sua
CONCESSÃO
. Determina-se a imediata liberdade do paciente, com a retirada de sua arma de fogo, medida inclusive sugerida pelo impetrante, bem como, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo de 1º grau, com exceção do arbitramento de fiança.

É o voto.

Belém. (PA), 10 de março de 2025.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 10/03/2025